Tribunal: TJSP
Processo: 1003129-14.2015.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Direito de passagem forçada – Imóvel encravado – Demanda objetivando o reconhecimento desse direito sem discussão sobre questão de vizinhança ou uso nocivo da propriedade – Competência da Subseção de Direito Privado II, a termo do artigo 5°, inciso II.5, da Resolução n° 623/2013 – Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da Subseção

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Direito de passagem forçada – Imóvel encravado – Demanda objetivando o reconhecimento desse direito sem discussão sobre questão de vizinhança ou uso nocivo da propriedade – Competência da Subseção de Direito Privado II, a termo do artigo 5°, inciso II.5, da Resolução n° 623/2013 – Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a e 37a e 38a).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003129-14.2015.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante TNL -
INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA., é apelado FERNANDO NICOLAU PURCHIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003129-14.2015.8.26.0408 – VOTO No 41.870 – AJL
2
APELAÇÃO No 1003129-14.2015.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS
APELANTE: TNL - INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
APELADO: FERNANDO NICOLAU PURCHIO
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
VOTO No 41.870
COMPETÊNCIA RECURSAL
Direito de passagem forçada

Imóvel encravado
Demanda objetivando o reconhecimento
desse direito sem discussão sobre questão de vizinhança ou
uso nocivo da propriedade
Competência da Subseção de
Direito Privado II, a termo do artigo 5°, inciso II.5, da
Resolução n° 623/2013
Apelação não conhecida, com
determinação de redistribuição a uma das Câmaras da
Subseção II de Direito Privado (11a a 24a e 37a e 38a).
Cuida-se de apelação interposta conta r. sentença de parcial
procedência das pretensões de instituição de direito de passagem e de reparação
de perdas e danos para o fim de instituir definitivamente o direito de passagem
forçada pela área “non aedificandi” localizada em parte do imóvel da ré que hoje
é utilizada como estacionamento de veículos de seus funcionários, de modo a
integrar o imóvel encravado do autor à via pública, obras a serem custeadas pelo
autor, relegada para liquidação de sentença a apuração de eventual indenização
prevista no artigo 1.285, do Código Civil. Em face da sucumbência recíproca, a
cada parte foi carreado o pagamento de metade das despesas processuais e os
honorários do advogado da parte contrária arbitrados em 15% do valor da causa.
Pela mesma sentença as pretensões foram julgadas improcedentes em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003129-14.2015.8.26.0408 – VOTO No 41.870 – AJL
3
ao Município de Ourinhos, condenado o autor ao pagamento dos honorários
advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa.
Inconformada, a ré TNL, em síntese, pede a inversão do
julgado firme em que não se verifica o encravamento absoluto e natural da área
remanescente do imóvel autor, não se verificando os requisitos do artigo 1.285 e
parágrafos, do Código Civil, de modo a autorizar a instituição da passagem
forçada. Aduz que a D. Juíza “a quo” desconsiderou os apontamentos do laudo
pericial em torno das consequências advindas da instituição da passagem
forçada, medida que poderá acarretar danos à sua atividade empresarial e à
segurança dos seus próprios funcionários.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
O recurso foi distribuído originariamente à 8a Câmara de
Direito Público deste E. Tribunal que declinou da competência, acarretando a
redistribuição a esta Câmara, cf. fls. 577, 580/584 e 587.
É o relatório.
Não é também desta Câmara a competência para o
julgamento da apelação interposta.
A competência, no caso, é de uma das Câmaras de DPJ-2,
pois a lide não versa sobre direito de vizinhança ou uso abusivo da propriedade,
propriamente dito, restringindo-se à instituição do direito de passagem forçada
para imóvel do autor pelo do réu, a pretexto de que encravado.
Deste modo, tem aplicação ao caso o artigo 5o, II.5, da
Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça, que comete a competência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003129-14.2015.8.26.0408 – VOTO No 41.870 – AJL
4
casos como este às Câmaras integrantes daquela Subseção (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado).
Nesse sentido os seguintes precedentes do Órgão Especial
deste Tribunal:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
-
Ação de
constituição de servidão de passagem - Agravo de
instrumento contra r. decisão saneadora do feito que rejeitou
as
preliminares
alegadas
pelos
réus-agravantes
em
contestação, a impugnação ao valor da causa, e à gratuidade
da justiça, a reconvenção ofertada e indeferiu prova
emprestada
-
Distribuição
do
recurso
ao
Exmo.
Desembargador Relator da 38a Câmara de Direito Privado,
que dele não conheceu e determinou a remessa para uma das
Câmaras da Subseção III de Direito Privado - Conflito
suscitado pela 31a Câmara de Direito Privado - Competência
dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é
determinada em razão da matéria - Litígio que versa sobre
direito de passagem ou servidão de caminho (art. 1.285 do
Código Civil) - Ausência de discussão sobre direito de
vizinhança ou uso nocivo da propriedade pelos réus-
agravantes - Competência da Subseção de Direito Privado II,
ex vi do art. 5°, inciso II.5, da Resolução n° 623/2013 - Conflito
julgado procedente e declarada a competência da 38a Câmara
de
Direito
Privado,
a
Suscitada. (TJSP; Conflito de
competência cível 0014349-13.2020.8.26.0000; Relator (a):
Correia Lima; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro:
30/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003129-14.2015.8.26.0408 – VOTO No 41.870 – AJL
5
Conflito de competência. Ação de obrigação de não fazer
objetivando a instituição de passagem forçada. Competência
atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito
Privado II desta Corte, nos termos do art. 5o, II.5 da
Resolução 623/2013. Conflito procedente, declarada a
competência da Câmara suscitada. (TJSP; Conflito de
competência cível 0046930-18.2019.8.26.0000; Relator (a):
Araldo Telles; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 26/11/2019)
Isto posto, voto pelo não conhecimento do apelo, para
redistribuição a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado
deste Tribunal.
SÁ DUARTE
Relator